Tribunal: TJMT
Processo: 1006966-44.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006966-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSEFA MARIA DA SILVA CARDOSO - CPF: 000.738.921-30 (RECORRENTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1006966-44.2021.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JOSEFA MARIA DA SILVA CARDOSO

Recorrid
o
:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento:
15 a 19/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÃO DE CRÉDITO PERNAMBUCANAS
.
COMPRA CANCELADA PELO FORNECEDOR. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS NA FATURA DO CARTÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO.
DANO
S MORAIS

NÃO
CONFIGURADO
S
.
MERA COBRANÇA INDEVIDA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente
JOSEFA MARIA DA SILVA CARDOSO
postula danos materiais e morais, alegando
estar suportando cobrança indevida em sua fatura de cartão de crédito, administrado pela empresa Recorrida, relativamente à compra cancelada junto ao fornecedor.

2.

Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, evidencia-se
dos autos que h
á provas do cancelamento da compra e, inclusive, declaração do fornecedor, na qual
informa que
a compra não se concretizou
, não se justificando as cobranças no cartão de crédito.

3
. Por tal razão, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4
.

Por outro lado,
ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5
.
A toda evidência, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

6
.
Registre-se que não há nenhuma prova (protocolo, nome de funcionário, dia, data, etc.), comprovando que o consumidor, de fato, procurou a
companhia aérea
para tentar resolver a questão amigavelmente.

P
ortanto, a pretensão do Recorrente merece prosperar tão somente no que se refere à adequação da multa, com a restituição do valor pago em excesso.

7
. Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
JOSEFA MARIA DA SILVA CARDOSO postula danos materiais e morais,
alegando estar suportando cobrança indevida em sua fatura de cartão de crédito, administrado pela empresa Recorrida, relativamente à compra cancelada junto ao fornecedor.

Contestado o feito, a ação fora julgada improcedente.

Inconformad
a
,
a Recorrente
JOSEFA MARIA DA SILVA CARDOSO
,
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
.

E
m contrarrazões (
ID.
127856803
),
a
Recorrid
a

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS
refuta as razões recursais pleiteando pelo provimento do recurso em consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023